Tribunal: STF
Processo: HC 240282
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 839.786/PR, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO.



    I. “Tratando-se de vários fatos praticados em continuidade delitiva, e considerando-se que a prescrição incide sobre a pena de cada crime isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal, tem-se que a prescrição de parte dos delitos não enseja a dos demais, que não foram alcançados pelo prazo prescricional. (AgRg no RHC n. 134.594/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2020.)” (AgRg no HC n. 811.018/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)



    II. No caso, em relação ao "Fato 1" – art. 217-A do CP –, o réu, ora agravante, foi condenado a 12 anos de reclusão, incidindo, por consequência, o prazo prescricional previsto no art. 109, II, do CP (com redação anterior à Lei n. 12.234/2010), ou seja, de 16 anos.



    III. Recebida a denúncia em 7/12/2016, correto o posicionamento externado pelo Tribunal estadual, no sentido de ser "incólume a pretensão punitiva do Estado quanto a todas os crimes ocorridos entre 07/12/2000 até o novembro do ano de 2007, aí compreendidas condutas criminosas pois ocorridas nos intervalos de tempo tratados tanto no FATO 1, quanto nos FATOS 2 e 3", prescrevendo-se as condutas anteriores a 7/12/2000, ocorridas antes dos 16 anos que antecederam o recebimento da inicial acusatória.



    IV - Agravo regimental desprovido (doc. 17, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que:



    A partir da pena in concreto aplicada ao crime descrito no FATO 1 (mais grave e que ocorreu quando a vítima tinha 9 anos, no ano de 1997), conforme modificação operada, fixando-a em relação ao delito em 12 anos com causa de aumento de pena pelos fatos que se desdobraram, nos termos do art. 71 do CP, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, conforme restará demonstrado abaixo (doc. 1, p. 5).



    Em seguida, explica que:



    [...] a partir do cotejo fático descrito nos autos e (i) considerando que o FATO 1, que ensejou a condenação de 12 anos e se aplicou o art. 71 do CP em relação aos FATOS 2 e 3, deu-se, obrigatoriamente, no ano de 1997, quando a vítima tinha 9 anos, calculado pela sua data de nascimento em 10/06/1988;



    (ii) considerando ainda que a prescrição se regula, frente aos fatos serem anteriores a modificação das regras prescricionais trazidas pela Lei 12.234/10, pelos prazos anteriores, mais precisamente, entre a data do fato e o recebimento da denúncia;



    (iii) e, por fim, com amparo no que preceitua a Súmula 497 do STF, interpõe-se o presente Habeas Corpus, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em concreto, conforme fundamentação abaixo, uma vez que, apesar de pleiteada nas instâncias originárias, até o momento, não houve a concessão da ordem almejada (doc. 1, p. 6).



    Nesse contexto, afirma que, “entre o fato, ocorrido em 1997, quando a vítima tinha 9 anos de idade até o recebimento da denúncia, que se deu em 07/12/2016, houve um lapso de DEZENOVE ANOS, estando, evidentemente, operada a prescrição, em atenção ao contido no art. 110 c/c art. 109, II ambos do CP” (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer:



    [...] seja o presente Habeas Corpus, em seu mérito, julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, ratificando a liminar concedida, e, concedendo a ordem aqui almejada, ante a manifesta ilegalidade apontada, reconhecendo-se a prescrição da pena de 12 anos imposta ao paciente pelo crime descrito no FATO 1 da denúncia, ocorrido no ano de 1997, nos termos da fundamentação;



    • Em sendo necessário, requer a expedição de ofícios, a fim de que o MMº Juíza a quo preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva; (doc. 1, p. 10).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao tema, a Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para afastar a prescrição:



    A decisão agravada foi assim proferida (fl. 108):



    [...] Vê-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição alegada, sobretudo porque "aplicando-se retroativamente o prazo prescricional de dezesseis anos a partir da data do recebimento da denúncia, embora se vejam alcançadas pela referida causa de extinção de punibilidade todas as condutas criminosas praticadas pelo condenado contra a vítima antes de 07/12/2000 (fatos criminosos ocorridos antes dos dezesseis anos que antecederam o recebimento da denúncia), todos as demais infrações penais praticadas a partir daí não o foram" (fl. 94).



    Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "[t]ratando-se de vários fatos praticados em continuidade delitiva, e considerando-se que a prescrição incide sobre a pena de cada crime isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal, tem-se que a prescrição de parte dos delitos não enseja a dos demais, que não foram alcançados pelo prazo prescricional" (AgRg no RHC n. 134.594/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2020), não havendo falar em constrangimento ilegal, portanto.



    [...]



    Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 93-94):



    [...] sem incorrer no emprego equivocado das regras penais e na afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal, pois não desprezou a possibilidade já revogada de o termo inicial prescricional ser anterior à data da denúncia, sequer o tempo dos atos processuais e os aspectos da dosimetria pena, respectivamente, a reprimenda de cada delito e a continuidade delitiva, fundamentou o Juízo a quo (mov. 248.1/Autos de AP):



    ‘Com efeito, para fins de cálculo do prazo prescricional incidente na espécie, em observância ao disposto no artigo 119 do CP e assim afastando-se a incidência do artigo 71 sobre as três penas que compõem a condenação do agente, tem-se que restou EDSON APARECIDO PEREIRA PARDINHO condenado à pena de 12 anos de reclusão, pelos crimes tratados no FATO 1 (art. 217-A do CP), à pena também de 12 anos de reclusão pelos crimes tratados no FATO 2 (art. 213, § 1º do CP), e à pena de 09 anos de reclusão, pelos crimes tratados no FATO 03 (art. 213 do CP), todos eles narrados na denúncia.



    Destaca-se que as penas aplicadas em sentença aos crimes tratados nos FATOS 1 e FATO 2 eram maiores (e assim foram mantidas quando do julgamento do apelo interposto), mas foram reformadas de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme seq. 199.2, ao ‘decotar da pena-base as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime’, fixando então a pena-base no mínimo legal e mantendo-se a incidência da causa de aumento de pena contida no artigo 226, II do CP, no patamar de 1/2.



    Friso que a reforma operada pelo STJ não alcançou a pena aplicada aos crimes tratados no FATO 3, uma vez que já estabelecida no mínimo legalmente previsto sua respectiva pena-base, ou seja, de seis anos, sobre a qual incidiu a causa de aumento prevista no artigo 226, II do CP, igualmente.



    Sendo estas, pois, as penas transitadas em julgado aplicadas ao réu, por força do artigo 110, art. 110, § 1º (com redação anterior à Lei nº 12.234/2010) e do artigo 109, II, ambos do CP, atrai-se a incidência do prazo prescricional de 16 (dezesseis), para ver-se vencida a pretensão punitiva ou executória do Estado.



    Nesta toada, tem-se que os crimes foram perpetrados a partir do ano de 1997 e perduraram até novembro de 2007, de forma continuada desde seu início até a última consumação.



    A denúncia foi recebida em 07/12/2016.



    Assim sendo, aplicando-se retroativamente o prazo prescricional de dezesseis anos a partir da data do recebimento da denúncia, embora se vejam alcançadas pela referida causa de extinção de punibilidade todas as condutas criminosas praticadas pelo condenado contra a vítima antes de 07/12/2000 (fatos criminosos ocorridos antes dos dezesseis anos que antecederam o recebimento da denúncia), todos as demais infrações penais praticadas a partir daí não o foram.



    Assim, incólume a pretensão punitiva do Estado quanto a todas os crimes ocorridos entre 07/12/2000 até o novembro do ano de 2007, ai compreendidas condutas criminosas pois ocorridas nos intervalos de tempo tratados tanto no FATO 1, quanto nos FATOS 2 e 3, por todas as quais fora o réu irrecorrivelmente condenado.’ – sem grifo no original.



    A par da escorreita deliberação objurgada examinada, mantém-se vigente a execução da reprimenda imposta ao paciente, em regime fechado.[...]



    No caso, em relação ao "Fato 1" – art. 217-A do CP –, o réu, ora agravante, foi condenado a 12 anos de reclusão, incidindo, por consequência, o prazo prescricional previsto no art. 109, II, do CP (com redação anterior à Lei n. 12.234/2010), ou seja, de 16 anos.



    Logo, recebida a denúncia em 7/12/2016, correto o posicionamento externado pelo Tribunal estadual, no sentido de ser "incólume a pretensão punitiva do Estado quanto a todas os crimes ocorridos entre 07/12/2000 até o novembro do ano de 2007, ai compreendidas condutas criminosas pois ocorridas nos intervalos de tempo tratados tanto no FATO 1, quanto nos FATOS 2 e 3", prescrevendo-se as condutas anteriores a 7/12/2000, ocorridas antes dos 16 anos que antecederam o recebimento da inicial acusatória.



    “Tratando-se de vários fatos praticados em continuidade delitiva, e considerando-se que a prescrição incide sobre a pena de cada crime isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal, tem-se que a prescrição de parte dos delitos não enseja a dos demais, que não foram alcançados pelo prazo prescricional. (AgRg no RHC n. 134.594/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2020.)” (AgRg no HC n. 811.018/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023), consoante a motivação acima, no que se refere ao "Fato 1".



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo incólume a decisão agravada (doc. 17, pp. 2-4 — grifos no original).



    Conforme relatado, a defesa pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de todos os crimes pelos quais o paciente foi condenado, alegando, em síntese, que:



    [...] entre o fato, ocorrido em 1997, quando a vítima tinha 9 anos de idade até o recebimento da denúncia, que se deu em 07/12/2016, houve um lapso de DEZENOVE ANOS, estando, evidentemente, operada a prescrição, em atenção ao contido no art. 110 c/c art. 109, II ambos do CP (doc. 1, p. 8).



    Não tem razão a defesa.



    Inicialmente, anoto que, ao negar provimento ao ARE 2.160.845/PR, interposto pela defesa do ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus de ofício para decotar da pena-base as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime e fixar:



    [...] a pena-base no mínimo legal – 8 anos de reclusão, sobre a qual incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, em 1/2, resultando em 12 anos de reclusão. Mantida a fração de 2/3 pela continuidade delitiva (mais de 7 infrações), que incide sobre a pena do crime mais grave (estupro de vulnerável), fica a reprimenda definitiva fixada em 20 anos de reclusão, mantido o regime fechado nos termos do art. 30, §2º, “a”, do CP (doc. 6, pp. 2-3).



    Essa decisão transitou em julgado em 6/9/2022 (doc. 6, p. 4).



    Nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal:



    Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.



    O art. 119 do Código Penal - CP, por sua vez, dispõe que:



    No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.



    Já os arts. 109, II, e 110, §§ 1º e 2º, ambos do CP (na redação anterior à Lei n. 12.234/2010), dispõem o seguinte:



    Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:



    […]



    II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;



    Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.



    §1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada.



    §2º A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.



    No caso, diferentemente do que afirma a defesa, a denúncia narra como “fatos 1”, no qual estão inseridas as condutas mais graves praticadas pelo paciente, não somente o crime cometido no ano de 1997, mas, de forma continuada, todos os crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) praticados entre os anos de 1997 e 26/11/2007. Veja-se:



    [...]



    Em data não especificada nos autos, porém aproximadamente entre o ano de 1997 e a dia 26 de novembro de 2007, por inúmeras e reiteradas vezes, o denunciado EDSON APARECIDO PEREIRA PARDINHO, de forma voluntária e conscientemente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dolosamente, na condição de padrasto, manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima CAROLINE RENATA SCHIAVO, a qual possuía 09 (nove) anos quando iniciada as agressões sexuais, portanto, pessoa vulnerável.



    [...]



    Assim agindo, o denunciado EDSON APARECIDO PEREIRA PARDINHO praticou as condutas descritas pelos artigos 217-A, caput, Fato 01, 213, §1º, Fato 02 e 213, caput, Fato 03, do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente DENÚNCIA, que se espera recebida, registrada e autuada [...]. (doc. 4 — grifos no original).



    Ou seja, os crimes pelos quais o paciente foi condenado foram praticados em continuidade delitiva no período compreendido entre o ano de 1997 e novembro/2007.



    Como a denúncia foi recebida em 7/12/2016 (doc. 5), contados 16 anos retroativamente à essa data, conclui-se que somente os ilícitos praticados anteriormente a 7/12/2000 foram alcançados pela prescrição.



    Por outro lado, os crimes praticados no período compreendido entre 7/12/2000 e novembro/2007 — inclusive os previstos no art. 217-A do CP —, à luz da legislação vigente à época, não foram fulminados pela prescrição, permanecendo hígida, portanto, a responsabilização criminal do paciente em relação a eles.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator